Tribunal: TJES
Processo: 0004034-65.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004034-65.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS ELIAS e outros (2)

APELADO: JOSE CARLOS ELIAS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, bem como os pedidos constantes de reconvenção. O Autor alegou ter sido retirado da propriedade objeto de contrato de parceria agrícola antes do prazo contratual, sem prévia notificação, sob justificativa de venda da área. Os Requeridos, por sua vez, sustentaram que o Autor descumpriu obrigações contratuais ao abandonar a lavoura, requerendo, em reconvenção, indenização pelos prejuízos decorrentes. A sentença julgou improcedentes ambas as pretensões, por ausência de comprovação das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de parceria agrícola ocorreu de forma indevida pelos Requeridos, ensejando responsabilidade indenizatória; (ii) estabelecer se restaram comprovados os danos alegados na reconvenção decorrentes do alegado abandono da lavoura pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono da lavoura pelo Autor restou comprovado por laudo técnico e depoimentos testemunhais uníssonos, que indicam descuido na manutenção da área objeto do contrato, caracterizando inadimplemento contratual.

A ausência de notificação prévia não impede a resolução contratual por inadimplemento, nos termos do art. 475 do Código Civil, que dispensa interpelação judicial ou extrajudicial em tais hipóteses.

A alegação de nulidade do laudo técnico por ser unilateral não prospera, pois há previsão contratual para avaliação técnica em caso de litígio e o laudo não foi impugnado por prova técnica contrária.

Os prejuízos alegados na reconvenção não foram comprovados de forma inequívoca, sendo insuficiente a mera projeção de danos sem demonstração de sua efetiva ocorrência.

A sentença encontra-se em conformidade com o conjunto probatório, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A comprovação de abandono da lavoura por parte do parceiro-outorgado caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola, independentemente de notificação prévia.

A indenização por perdas e danos exige demonstração inequívoca da ocorrência de prejuízos efetivos, não sendo suficiente a mera projeção de danos potenciais.

Laudo técnico produzido unilateralmente não é inválido quando previsto contratualmente e não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 475; CPC, art. 373, I; Decreto nº 59.566/66, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000297-22.2018.8.08.0052, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 0019339-15.2020.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e a apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004034-65.2019.8.08.0030

APELANTE/APELADO
: RONALDO RODRIGUES

APELADOS/APELANTES:
JOSÉ CARLOS ELIAS E MARIA ELIZABETH DADALTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva em razão da sentença de fls. 256-258V, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, bem como o pedido formulado em reconvenção.

O Autor ajuizou a presente ação alegando que celebrou contrato de parceria agrícola com os Requeridos, com vigência de 03 (três) anos e que, no ano seguinte, os Requeridos exigiram sua imediata saída da propriedade, sem prévia notificação, sob a justificativa de que seria realizada a venda da área para terceiros.

Os Requeridos apresentaram contestação com pedido de reconvenção, sustentando que o Autor não realizou os trabalhos especificados no contrato, deixando a lavoura abandonada, bem como requereram a condenação deste a indenizar os prejuízos decorrentes do descumprimento processual.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida, julgando improcedentes tanto a pretensão deduzida na ação como na reconvenção, destacando que:

Não há nos autos provas no sentido de que a parceria foi rescindida sem motivo pela parte ré, e pelo contrário, há provas de que a lavoura encontrava-se abandonada e com mato crescendo.

[...]

Dessa forma, não há como se imputar ao réu culpa pela rescisão do contrato, motivo pelo qual não vejo motivos para julgar procedente o pedido autoral.

[...]

Quanto ao pedido reconvencional, nota-se que em consonância com os depoimentos das testemunhas, também não houve demonstração efetiva dos danos apontados no laudo de fls. 157/169. É de se consignar que a retomada da lavoura logo após apurada a desídia da parte autora pode ter evitado os danos projetados nos laudos, motivos pelos quais deve ser rechaçada a pretensão que não foi devidamente comprovada nos autos.

Seguiram-se os recursos de apelação e apelação adesiva, com pedidos de concessão da gratuidade em ambos.

Defiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária ao Autor e aos Requeridos por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento.

Do recurso de apelação

Os Requeridos (fls. 261-267) pugnam pela reforma da sentença em relação ao pedido reconvencional, sustentando que restou comprovado que o Autor abandonou a lavoura e causou prejuízos à propriedade rural, que devem ser ressarcidos.

Não há controvérsia acerca do fato de que as partes firmaram contrato de parceria agrícola e que este não perdurou até o termo final do contrato.

Os Requeridos afirmam que o Autor não cumpriu suas obrigações contratuais, deixando de cuidar devidamente da lavoura e causando prejuízos que pretendem ver ressarcidos.

Analisando os autos verifico que o laudo de fls. 157/169, de fato, comprova o abandono da lavoura e projeta um possível prejuízo. Contudo não é conclusivo quanto à consumação deste, especialmente considerando que os Requeridos retomaram a lavoura e seus cuidados.

A simples projeção de resultados negativos que poderiam ser gerados pelo abandono da lavoura não é suficiente para comprovar que estes de fato ocorreram.

De fato, “
A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova da efetiva exploração agrícola e da
certeza do prejuízo sofrido
, o que não foi demonstrado nos autos
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000297-22.2018.8.08.0052, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/03/2025).

A ausência de prova da efetiva ocorrência dos danos projetados obsta o deferimento do pedido reconvencional.

Do exposto,
nego provimento ao recurso de Apelação.

Apelação Adesiva

O Autor apresentou Apelação Adesiva (fls. 272-282) alegando que (1) os réus é que deveriam ter demonstrado a regularidade do distrato, (2) a extinção da relação entre os parceiros, somente é possível, quando da ocorrência de alguma das hipóteses taxativas previstas no art. 26, do Decreto Federal n° 59.566/66, (3) os Requeridos deveriam ter realizado a notificação prévia do Autor, mediante recibo, (4) a utilização da prova técnica unilateral do estado da lavoura, não é suficiente para afastar a obrigação dos recorridos de correto cumprimento de notificação.

Os argumentos expendidos pelo Autor não se mostram aptos a infirmar os fundamentos adotados na sentença recorrida, a qual se encontra em sintonia com o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o laudo técnico constante nos autos, corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, é elucidativo no sentido de que a lavoura objeto da parceria encontrava-se em estado de completo abandono.

As testemunhas José Maria de Souza Amorim, Weder Souza da Luz, Sebastião Gomes e Jorge Gomes relataram, de maneira convergente e coerente, que a área não estava sendo limpa ou adubada, o que contraria obrigação contratual elementar do parceiro-outorgado.

O laudo técnico acostado aos autos revela de forma objetiva que a lavoura não foi mantida em padrão minimamente adequado, o que comprometeu a produtividade e culminou na necessidade de sua reabilitação pelos réus, ora recorridos, após o término fático da relação contratual. A alegação de que o laudo é inservível por ter sido produzido unilateralmente não prospera, pois, além de constar do próprio contrato a previsão de avaliação técnica em caso de litígio, o referido laudo não foi infirmado por qualquer outro meio de prova técnica apresentada pela parte autora, que permaneceu inerte nesse ponto.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da necessidade de notificação prévia para a resilição do contrato, essa formalidade mostra-se despicienda à luz da materialidade do inadimplemento contratual. Isso porque a resolução por inadimplemento independe de interpelação judicial ou extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 475 do Código Civil,
in verbis
:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

O abandono da lavoura, fato devidamente comprovado nos autos, configura inadimplemento objetivo da obrigação contratual, sendo, por si só, fundamento suficiente para a extinção da avença, independentemente da existência de aviso prévio com recibo. Também não há como se exigir do parceiro-outorgante, proprietário da terra, a manutenção de um contrato cujo objeto encontrava-se em situação de manifesta degradação por conduta imputável exclusivamente ao parceiro-outorgado.

Acerca do tema o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – PARTE QUE NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
. 1.A sentença recorrida reconheceu que a rescisão do contrato se deu por culpa do ora apelante, uma vez que este não teria desempenhado a contento as tarefas e obrigações de que havia se incumbido contratualmente. Nesse sentido, muito embora alegue ter cumprido tais obrigações, limitou-se o apelante a acostar aos juntos com sua inicial apenas cópia do contrato e seus aditivos, não havendo qualquer demonstração da realização das tarefas que lhe competiam. 2.Lado outro, verifica-se que a apelada colacionou aos autos Laudo Técnico de Vistoria do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, elaborado por Técnico em Agropecuária. Do referido laudo é possível constatar que a lavoura encontrava-se carente dos devidos cuidados e procedimentos. Ademais, tem-se que, como bem pontuado pelo juízo a quo, os depoimentos prestados pelas testemunhas não são uníssonos em apontar que o apelante realizou de modo diligente suas obrigações, havendo, em verdade, conflito entre os relatos prestados. 3.A partir, pois, do acervo probatório constante dos autos, não tendo o autor se desincumbido do ônus probandi que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se verifica a ocorrência de ato ilícito praticado pela apelada com a rescisão do contrato ante o descumprimento das obrigações do apelante que possa ensejar a pretendida indenização por danos materiais ou morais. 4.Por fim, importa consignar que, em que pese a improcedência dos pedidos autorais, tal situação não implica, por si só, em litigância de má-fé, não se verificando, ainda, a prática, pelo autor, ora apelante, de qualquer uma das condutas previstas no art.80, do CPC, que possa ensejar a aplicação da pretendida multa. 5.Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019339-15.2020.8.08.0011, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/12/2024).

Em síntese, a prova dos autos converge para a conclusão de que o rompimento contratual decorreu da conduta do próprio Autor, que descuidou de suas obrigações pactuadas, inviabilizando a continuidade da parceria agrícola.

Desse modo, o Juízo monocrático andou bem ao julgar improcedentes os pedidos autorais e ao rejeitar igualmente a reconvenção por ausência de prova inequívoca do dano alegado pelos réus.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e à Apelação Adesiva, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de ambas as partes serem beneficiárias da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.